Tribunal: TJPA
Processo: 0000078-71.2002.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTAAPELA??ES C?VEIS. A??O DE REINTEGRA??O DE POSSE E DE EMBARGOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO CONJUNTO ? ART. 55 DO CPC/15 e ART. 144, ?2? DO REGIMENTO INTERNO TJE/PA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JUR?DICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MAT?RIA DE M?RITO. JUSTA POSSE ANTERIOR DA EMBARGANTE E DO R?U COMPROVADA. INEXIST?NCIA DE TURBA??O. MERA DETEN??O DO AUTOR DA POSSESS?RIA. AUS?NCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73. DEMANDA POSSESS?RIA IMPROCEDENTE. EMBARGOS DE TERCEIROS MANTIDOS. APELA??ES CONHECIDAS. APELA??O DE MIGUEL FERREIRA DA SILVA DESPROVIDA. APELA??O DE ELIELSON DA COSTA SILVA PROVIDA.

Inteiro teor:
PROC. 0001012-36.2001.8.14.0015 - Reintegração de Posse
APELAÇÃO CÍVEL
APELADO: MIGUEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Solange Mota Santos - OAB/PA nº 12.764
APELANTE: ELIELSON DA COSTA SILVA
ADVOGADO: Barbara Monique V. de A. Barbosa
PROC. 0000078-71.2002.8.14.0015 - Embargos de Terceiros
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Solange Mota Santos - OAB/PA nº 12.764
APELADOS: MARIA JURACIRENE DE SOUZA
ADVOGADO: Barbara Monique V. de A. Barbosa
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Comarca de origem: 2ª Vara cível e empresarial de Castanhal/PA
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE EMBARGOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO CONJUNTO - ART. 55 DO CPC/15 e ART. 144, §2º DO REGIMENTO INTERNO TJE/PA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
REJEITADA. MATÉRIA DE MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR DA EMBARGANTE E DO RÉU COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO. MERA DETENÇÃO DO AUTOR DA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73. DEMANDA POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. EMBARGOS DE TERCEIROS MANTIDOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DE MIGUEL FERREIRA DA SILVA DESPROVIDA. APELAÇÃO DE ELIELSON DA COSTA SILVA PROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos APELOS E, quanto à apelação interposta por MIGUEL FERREIRA DA SILVA, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros - Processo nº 000078-71.2002.8.14.0015, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e quanto à apelação interposta por ELIELSON DA COSTA SILVA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 0001012-36.2001.8.14.0015, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 7ª sessão de videoconferência, em 15 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), 15 de março de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por ELIELSON DA COSTA SILVA e MIGUEL FERREIRA DA SILVA, em face das sentenças prolatadas nos autos do processo nº
00001012-36.2001.8.14.0015 (Autos de Reintegração de Posse)
e processo nº
0000078-71.2002.8.14.0015 (Embargos de Terceiros)
, respectivamente, todas relativas à disputa pela posse do imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, Município de Castanhal/PA, medindo 30 m (trinta metros) de frente por 60 m (sessenta metros) de fundos.

Em suas razões recursais (fls. 39/45), o apelante ELIELSON DA COSTA SILVA impugna a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 00001012-36.2001.8.14.0015 (fls. 27/28), a qual determinou a reintegração da posse em favor de Miguel Ferreira da Silva, argumentando que o imóvel reintegrado é diverso daquele objeto do litígio. Afirma que ele, sua esposa e filhas residem no local há mais de 15 (quinze) anos e que o mesmo lhes fora doado pelas filhas do proprietário do bem, Sr. Ronald Reis Ferreira. Dessa feita, pleiteia a reforma da sentença, mantendo-o na posse do imóvel.

Diante da decisão de suspensão proferida nos autos do processo nº 0000078-71.2002.8.14.0015 (Embargos de Terceiros), fls. 43 (01.03.2002), os autos da reintegração ficaram sobrestados, aguardando resolução daquele feito.

O apelado Miguel apresentou contrarrazões às fls. 108/109.

O apelante MIGUEL FERREIRA DA SILVA, por sua vez, interpõe apelação (fls. 201/202) e impugna a sentença proferida nos autos do processo nº 0000078-71.2002.8.14.0015 (fls. 181/186), consistente em Embargos de Terceiros opostos por MARIA JURACIRENE DE SOUZA, a qual determinou a manutenção da posse em favor da embargante e seu esposo, em contradição com a decisão proferida nos autos da reintegração de posse (Proc. nº 00001012-36.2001.8.14.0015). O recorrente suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, preliminar de ilegitimidade passiva da embargante e, no mérito, sustenta que a doação realizada em favor dos recorridos não é legítima e que estes jamais exerceram a posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Os apelados Elielson e Maria Juracirene foram intimados a apresentar contrarrazões (fls. 206), porém não consta nos autos sua manifestação.

Pareceres ministeriais apresentados em ambos os autos, às fls. 120/122 (Reintegração) e 210/212 (Embargos), declinando de atuar no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, por plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - DO JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES -- ART. 55, §3º DO CPC/15.

Analisando os autos, percebo que a despeito da distribuição por dependência dos Embargos de Terceiros em relação à Ação Reintegração de Posse (art. 676 do CPC/15), esta foi julgada em momento muito anterior, na data de 03.10.2001, sendo a demanda julgada procedente, para determinar a reintegração da posse do imóvel ao então demandante, Miguel. Em 27.02.2014 foi proferida sentença nos autos de Embargos, colidindo frontalmente com o conteúdo daquela primeira sentença, mantendo na posse do imóvel os réus (agora embargantes). Diante das sucumbências havidas, ambas as partes recorreram, pugnando pela reforma dos julgados.

As demandas apresentam entre si nítida identidade na causa de pedir, considerando que ambas almejam a manutenção/reintegração da posse sobre o imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, Município de Castanhal/PA, medindo 30 m (trinta metros) de frente por 60 m (sessenta metros) de fundos. Dessa feita, entendo necessário o julgamento conjunto dos recursos, considerando o disposto no art. 55, §3º do código de processo civil de 2015:
ART. 55
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O conjunto probatório contido em ambos os feitos deve ser analisado conjuntamente, para melhor apreciação da causa, de modo a evitar injustiças e nova contradição, mantendo a coerência dos provimentos judiciais, notadamente diante da natureza dúplice das ações possessórias (Art. 556 do CPC/15).

Sendo assim, com fulcro no art. 144, §§ 2º e 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Pará, faz-se o julgamento conjunto das apelações interpostas nos autos dos processos nº 00001012-36.2001.8.14.0015 e 0000078-71.2002.8.14.0015.

II - PRELIMINARES

a) Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido - Arguida por Miguel Ferreira da Silva

O apelante suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois a doação realizada aos embargantes pelas filhas de Ronald Reis Ferreira, Rosely do Socorro Amanajás Ferreira e Roseana de Nazaré Amanajás Ferreira, em 20.09.2000, na condição de herdeiras daquele, seria nula, haja vista que fora realizada antes mesmo do falecimento de seu genitor ocorrido em 13.08.2001, momento em que não haveria direito sucessório a legitimar a alienação do bem.

De fato, há incompatibilidade entre as datas do óbito do titular do imóvel e a data da doação feita por suas herdeiras a Elielson e Maria Juracirene, todavia, tal fato não torna a embargante carente de ação por suposta impossibilidade jurídica do pedido, lembrando que se trata de demanda julgada antes da vigência do atual diploma processual, quando ela ainda figurava expressamente como condição da ação, prevista no art. 267, inciso VI do CPC/73, vigente à época.

Isso porque tem-se uma demanda possessória e não petitória. Portanto, o domínio sobre o imóvel não é fundamento imprescindível ao pleito judicial. Aqui, os requisitos necessários ao reconhecimento do direito encontravam-se no art. 927 do CPC/73, sendo eles: prova da posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Ao suscitar a preliminar, o apelante, em verdade, argumenta matéria de mérito, relativa à existência ou não da posse anterior dos apelados, motivo porque não há fundamento para julgar extinto o feito por carência de ação.

Sendo assim, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

b) Preliminar de ilegitimidade ativa da embargante Maria Juracirene - Arguida por Miguel Ferreira da Silva

O apelante suscita ainda a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
da embargante, por entender que a nulidade da doação do imóvel feita a seu esposo a impediria de figurar como autora nos presentes embargos. A questão não demanda maiores digressões, pois, novamente, o recorrente levanta preliminar que, em verdade, confunde-se com o mérito da causa, atinente à existência ou não de justa posse da parte.

A análise da peça exordial deixa claro a participação da autora na relação de direito material, consistente na posse mantida sobre o imóvel objeto da lide, lembrando que a análise das condições da ação era realizada em abstrato, de acordo com as alegações realizadas pelas partes. Dessa feita, mais uma vez, entendo preenchida a condição processual, devendo ser rejeitada a preliminar, por ausência de fundamento.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

III - MÉRITO

Superadas as preliminares alegadas, passo à análise do mérito da demanda. Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar quem das partes possui a justa posse anterior sobre o imóvel objeto do litígio, medindo 30 m (trinta metros) por 60 m (sessenta metros), na Avenida Simão Jatene, Bairro Pirapora, Castanhal/PA.

Em sua peça recursal, o apelante Elielson sustenta ter laborado em erro o magistrado de piso, ao conceder ao autor a reintegração da posse, pois este jamais a deteve, sendo que o imóvel reintegrado não condiz com aquele objeto da lide. Defende que exerce a posse sobre o terreno há mais de 15 (quinze) anos junto com sua esposa, embargante nos autos do proc. nº 0000078-71.2002.8.14.0015, e suas filhas, sendo tal posse legitimada por meio da doação realizada pelas filhas do Sr. Ronald Reis Ferreira, motivo porque não subsiste qualquer fundamento fático a ensejar a procedência da ação possessória. Requer, portanto, a reforma da sentença da ação possessória, com consequente manutenção da posse.

O apelante Miguel alega que a doação realizada não é legítima, o que macularia também a posse exercida pela embargante sobre o imóvel. Sustenta a validade do título de aforamento, supostamente cancelado pela prefeitura de Castanhal/PA, defendendo que o imóvel reintegrado não coincide com aquele que fora doado às partes contrárias. Sendo assim, requer a reforma da sentença em Embargos, mantendo a reintegração da posse anteriormente concedida.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Quanto aos requisitos para concessão da reintegração de posse, diz a jurisprudência pátria:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do art. 561, do Código d Processo Civil, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse.
(TJ-MG - AI: 10000200612059001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)
------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. O artigo 561 do CPC determina que incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração. In casu, restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, uma vez comprovada a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081733008 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 14/10/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2020)
------------------------------------------------------------------------------------------
CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - 1) Incumbe à parte que demanda a proteção possessória comprovar o seu direito de ser reintegrada na posse, no caso de esbulho, ficando o êxito do pedido vinculado à prova dos pressupostos do artigo 927 do CPC. 2) Demonstrado pelo autor ser o detentor da posse, e que a invasão foi recente, datando o esbulho de menos de ano e dia, impõe-se a manutenção da sentença que o reintegrou na posse do imóvel. 2) Apelo desprovido.
(TJ-AP - APL: 00268458120188030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 03/07/2020, Tribunal)

Embora
Elielson
figure como réu na ação de reintegração de posse e
Maria Juracirene
como autora nos embargos de terceiros, analisarei as provas apresentadas por eles em conjunto, considerando o interesse comum de ambos. Sendo assim, apresentaram como provas de suas alegações declaração de concubinato mantido com Maria Juracirene mantida desde 1984 (fls. 47), instrumento particular de doação do imóvel, destacado de uma área maior, localizado na Alameda Simão Jatene, nº 320 (esquina com Cônego Leitão), Bairro Pirapora, Castanhal/PA, medindo 30 m (trinta metros) de frente por 60 m (sessenta metros) de fundos, tendo como beneficiário Elielson e Maria Juracirene e como doadoras Rosely do Socorro Amanajás Ferreira e Roseana de Nazaré Amanajás Ferreira, datado de 20.09.2000 (fls. 48); fotografias do imóvel (fls. 51/52); título de aforamento do imóvel expedido em favor de Ronald Reis Ferreira em 1976, porém indicando como logradouro a rua Cônego Leitão, medindo 60 m (sessenta metros) de frente por 90 (noventa) metros de fundos, edificado com duas casas de taipa, s/nº, confinado de um lado com Raimundo Lira dos Santos e de outro com quem de direito (fls. 59/60); certidões de óbito de Ronald Reis Ferreira em 13.08.2001 (fls. 61) e Maria de Nazareth Amanajás Ferreira em 15.05.2001 (fls. 62); documentos expedidos pela prefeitura municipal, apontando Ronald Reis Ferreira como titular do imóvel, datados entre os anos de 1976 e 1982 (fls. 63/66); contas de energia elétrica em nome de Ronald, datadas do ano de 1997 a 2001 (fls. 69/70); declaração assinada por Mara Suely Santo Rocha, Maria Lourimar Azevedo Azevedo Rocha, Maria Cavalcante de Oliveira, Leo Maria Oliveira Claudino e Izidora de Souza Paz, atestando que Elielson e sua esposa residem no imóvel há mais de 16 anos e que este pertencia a Ronaldo e sua esposa (fls. 71), entre outros documentos contidos nos autos do proc. nº 0001012-36.2001.8.14.0015. Nos autos do proc. nº 0000078-71.2002.8.14.0015, apresentaram as mesmas provas.

Miguel apresentou como meios de prova de suas alegações, nos autos 0001012-36.2001.8.14.0015, certidão cartorária do imóvel, indicando Miguel Ferreira da Silva como titular do bem situado na Rua Simão Jatene, nº 272, Bairro Pirapora, Castanhal/PA, medindo 60 m (sessenta metros) por 60 m (sessenta metros), no perímetro entre Travessa Quintino Bocaiúva e Travessa Cônego Leitão, que lhe fora adquirido por meio de aforamento da prefeitura municipal, datado de 04.01.2001 (fls. 04); título de aforamento datado de 14.01.1991, lavrado em favor de Miguel, relativo a referido imóvel (fls. 05); certidões da fazenda municipal, referindo o ¿nada consta¿ quanto ao imóvel (fls. 06/07); certidão de aforamento do imóvel expedida pela prefeitura em favor de Miguel, em 04.01.2001 (fls. 08); boletim de ocorrência noticiando conflito pelo imóvel com Elielson em 28.11.2000, quando este teria invadido o terreno junto a outra pessoa, mas que fora repelido pelos cachorros do apelante. Frise-se, todavia, que o relator (Miguel) aponta como seu endereço a Travessa Simão Jatene, nº 278 (fls. 09); documentos relativos ao IPTU de imóveis, todos no nome de Miguel, datados entre os anos de 1981 (fls. 11), 1998 (fls. 13/14), 1999 (fls. 12 e 15/17), 2000 (fls. 18/19) e 2001 (fls. 10), sendo que os de fls. 18 e 19 referem-se a imóveis diversos, de numeração 278 e 320 e ambos relativos aos anos de 2000, entre outros contidos nos autos 0001012-36.2001.8.14.0015. No processo nº 0000078-71.2002.8.14.0015, apresentou certidão de ocorrência, datada de 20.05.1996, noticiando o conflito existente entre ele e Ronald à época sobre a posse do imóvel (fls. 49); certidão apresentada nos autos da Ação de Usucapião movida por Miguel em face de Ronald, comunicando a existência de imóvel registrado em nome deste último, devidamente identificado no documento, datado de 27.08.1999 (fls. 54/55); planilha de débitos mantidos junto à COSANPA no nome de Miguel, porém sem indicar o logradouro do imóvel (fls. 57/61); Sentença proferida nos autos da ação de usucapião movida por MIGUEL em face de Ronald Reis Ferreira, julgada improcedente - fls. 115/117, entre outros.

Constam ainda nos autos nº 0000078-71.2002.8.14.0015, o ofício do cartório municipal, indicando Ronald Reis Ferreira como titular de imóvel aforado pela prefeitura em 11.10.1977 - fls. 81; Croqui realizado pela prefeitura a mando do juízo - fls. 83/84; certidão do oficial de justiça, informando que o título de aforamento 1949 de 14.01.1991 fora cancelado por já ter havido o aforamento anterior do bem - fls. 92/93; ofício da prefeitura municipal, atestando o cancelamento do título de aforamento em favor de Miguel Ferreira da Silva em decorrência, embora informe que não existe procedimento administrativo nesse sentido - fls. 100/101.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 108/111), foram ouvidas as partes Maria Juracirene e Miguel, uma vez que o réu Elielson foi declarado revel nos autos do proc. 0001012-36.2001.8.14.0015. A embargante assim declarou:
Que afirma que é companheira do senhor Elielson e vivia com seu companheiro no imóvel em questão aproximadamente oito anos; Que quando o casal foi morar no referido imóvel, o embargado já morava no local; Que não sabe informar a quanto tempo o embargado já se encontrava no imóvel; Que a depoente morava na parte de cima do terreno, sendo que o embargado morava em outra parte na parte de baixo; Que não sabe informar se o sr. Elielson pagava os impostos; Que também não sabe se o senhor Miguel pagava os seus impostos; Que anteriormente era o genitor de Elielson que morava no imóvel onde o casal passou a residir; Que até por volta de 1985 o pai do embargado residia no referido imóvel; Que sabe que foi o Dr. Ronald que deu o referido imóvel para Elielson morar. Dada a palavra a Advogada da autora, as perguntas, respondeu: Que atualmente a depoente vive com seu companheiro na casa de sua sogra, que consentiu que morassem junto com a mesma que o casal não tinha para onde ir e não tinha condições de pagar aluguel; Que ficaram na rua, inclusive os seus móveis ficaram pegando sol e chuva; Que não sabe informar se o embargado possui outros imóveis; Que a casa em que moravam não mais existem visto que o senhor Miguel a derrubou.

Miguel, por sua vez, afirmou:
Que foi o primeiro morador da rua Simon Jatene tendo chegado para residir naquele local no dia 22 de junho de 1975;
Que no local havia uma casinha de cavaco; Que foi o Sr. Romariz que deu permissão para morar no imóvel; Que Romariz era encarregado do Dr. Ronald dos Reis Pereira;
Que tudo que existe no imóvel foi feito pelo depoente; Que construiu três casas no terreno e fez algumas plantações como Açaizeiro, goiabeira, jambeiro, abacateiro, etc.; Que desde 1980 que paga os impostos relativos ao imóvel; Que a embargante é invasora juntamente com seu companheiro; Que os mesmo chegaram quebrando tudo; Que além de Elielson havia também seu genitor e outros que invadiram e colocaram seus netos para correr; Que o mais possuía oito anos de idade; Que registrou a ocorrência; que na ocasião Elielson colocou uma irmã para morar no imóvel; Que no dia 24 de abril de 1997, Elielson passou a morar no imóvel até dezembro de 2001, quando a justiça mandou que desocupasse o imóvel; Que antes de Elielson sair o advogado do depoente chamou-o e deu-lhe dez dias para desocupar o imóvel e retirar as tabuas e as telhas que guarneciam o imóvel; Que em razão do imóvel estar para ruir, o depoente desmanchou e construiu outro; Que atualmente mora um filho do depoente no imóvel. Dada a palavra do embargado, este nada perguntou. Dada a palavra a advogada da autora, respondeu: Que trabalhou trinta para o senhor Ronald e nunca recebeu dinheiro, somente promessas.

Em seguida, passou o juízo à oitiva das testemunhas, começando por
Helia Ferreira da Silva Batisa,
que disse:
Que conhece o imóvel em questão, o qual situa-se na mesma rua do correio, bairro Pirapora, e diz que o mesmo pertence ao embargado sr. Miguel; Que se trata de uma grande área; Que o sr. Miguel já mora no referido terreno há bastante tempo; Que em 1981, quando a depoente foi morar lá naquele local, o embargado já morava com sua família; Que nunca presenciou a embargante morar no imóvel em comento; Que a depoente morava na parte superior do terreno em companhia de sua genitora. Dada a palavra ao advogado do embargado nada perguntou. Dada a palavra a advogada da embargante, respondeu.
Que conhece o sr. Ronald; Que tem conhecimento que o imóvel pertencia ao sr. Ronald, sendo que o sr. Miguel era funcionário de Ronald
; Que não conheceu o sr. Roque da Silva; Que não se recorda que à época já existisse a Rua Simão Jatene; Que morou no referido imóvel por mais de quatro anos.

Após, foi ouvida a testemunha, ouvida na condição de informante,
Edivaldo Oliveira das Chagas:
[...] testemunha contraditada, informada como informante, em razão de que demonstrou que a causa seja favorável ao sr. Miguel, passando a responder: Que morou por mais ou menos sete anos em frente ao terreno em questão; Que não se recorda o período do em que viveu lá; Que no período tinha relações de amizade com a autora; Que no referido período era o sr. Miguel quem morava no terreno; Que conheceu a autora morando em casa de parentes no bairro de ianetama; Que não sabe dizer se à época o sr. Miguel trabalhava para alguém;
Que sabe que o sr. Miguel era zelador do terreno, o qual todos diziam que pertencia ao sr. Ronald;
Que depois que deixou o ferido terreno, o depoente afirma que viu muitas pessoas que para ali se dirigiam, a fim de estabelecer moradia. Dada a palavra aos advogados nada requereram.

Foram as provas produzidas pelas partes.

Primeiramente, frise-se que a despeito da revelia decretada nos autos do processo nº 0001012-36.2001.8.14.0015, em desfavor de Elielson, os fatos ali alegados foram todos impugnados por meio dos embargos de terceiros opostos por Maria Juracirene. Ademais, ainda que decretada a revelia, a pena de confissão ficta há de ser aplicada em cotejo com os elementos probatórios contidos nos autos, não gerando uma presunção absoluta de veracidade. Assim, faz-se necessária a análise das provas contidas nos dois feitos, para correto deslinde das demandas.

A prova documental carreada aos autos pelo autor Miguel, toda, diz respeito ao imóvel nº 272, situado à Avenida Simão Jatene, nada referindo quanto ao número 320, objeto do litígio. O que se percebe é que o proprietário originário do imóvel, Ronald, era titular de um imóvel de 60 m (sessenta metros) por 90 m (noventa) metros. Referido imóvel fora dividido, sendo cedida a Maria Juracirene e Elielson, uma porção referente a 30 m (trinta metros) por 60 m (sessenta) metros de fundos, correspondendo ao imóvel nº 320 da avenida Simão Jatene. Área sobre a qual comprovaram a justa posse anterior e a qual Miguel requer, sem apresentar qualquer justo título ou prova de posse anterior, senão vejamos.

Elielson e Maria Juracirene apresentaram como fundamento de sua posse, o instrumento de doação assinado pelas herdeiras de Ronald Reis Ferreira, porém estas o assinaram em momento anterior ao falecimento do pai, o que me impede de atribuir maior valor probatório ao documento. Todavia, apresentaram também contas de energia elétrica indicando Elielson como morador do imóvel situado à Avenida Simão Jatene, nº 320, desde o ano de 1998. A declaração de fls. 71 indica que Elielson e Maria Juracirene moram no local há mais de dezesseis anos, porém nenhuma das testemunhas ali apontadas foi ouvida em juízo para ratificar as declarações. O título de aforamento apresentado, em nome de Ronald Reis Ferreira, não é apto a comprovar a data e a justeza da posse dos demandantes, embora sirva para refutar a propriedade alegada por Miguel.

Em que pese o vício no instrumento de doação, de fato, ele expressa o desejo das herdeiras de Ronald de que Elielson e Maria Juracirene permanecessem na posse do imóvel, o que já ocorria desde o ano de 1998 (fls. 37/38), demonstrando ser a posse mansa, pacífica e justa sobre o bem de nº 320.

Miguel, por sua vez, apresentou título de aforamento do imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 272, mas nada refere ao imóvel nº 278 e 320 do mesmo logradouro (fls. 53). Neste ponto, específico, é importante ressaltar a existência da sentença de fls. 115/117, proferida nos autos de ação de usucapião movida por ele desfavor de Ronald sobre o imóvel nº 272, na qual o juízo julgou improcedente a demanda, uma vez que Miguel seria o mero detentor do bem, pois confessadamente passou a residir no imóvel com anuência do proprietário, que lhe permitiu fazer uso da área. Ademais, como o imóvel não estaria registrado no nome de Ronald, configuraria patrimônio público, não passível de ser usucapido.

Confirmando a natureza de mera detenção mantida entre Miguel e o imóvel, tem-se os depoimentos das únicas duas testemunhas ouvidas, as quais foram uníssonas em afirmar que ele trabalhava para Ronald, o qual era o verdadeiro proprietário do bem. Ou seja, a detenção pleiteada pelo apelante não enseja a tutela possessória veiculada pela ação de reintegração de posse.

Quanto ao título de aforamento, encontro nos autos às fls. 100/101 e 157/158, documentos oficiais da prefeitura municipal de Castanhal, atestando o cancelamento do título expedido em favor de Miguel, tendo como fundamento a pré-existência de título de aforamento em favor de terceiro, muito provavelmente Ronald.

Destarte, analisando o disposto no art. 333 do antigo CPC/73, vigente à época, entendo que o autor da ação possessória não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a justa posse anterior, o esbulho, a perda da posse e a sua data, uma vez que não conseguiu comprovar de que modo teria adquirido a posse dos imóveis de número 278 e 320 (sendo este o ocupado por Elielson e Maria Juracirene, além de ser mero detentor do imóvel nº 272. Assim, é forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Quanto aos embargos de terceiros opostos, dispunha o art. 1.046 do antigo CPC/73:
Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

Assim, à embargante caberia o mesmo ônus probatório imposto ao embargado, devendo comprovar os requisitos legais das ações possessórias para obter a procedência do pedido. Comprovou que desde o ano de 1998 exercia a posse justa, mansa e pacífica sobre o imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, que diverge daquele referido no título de aforamento concedido a Miguel. Portanto, entendo que agiu acertadamente o juízo de origem, ao julgar procedente os embargos, sendo necessária a reintegração na posse do imóvel em decorrência da medida constritiva de reintegração decretada nos autos do proc. nº 0001012-36.2001.8.14.0015, especificamente quanto à área de 30 m (trinta metros) de frente por 60 m (sessenta metros) de fundos, situada na Avenida Simão Jatene, Bairro Pirapora, Castanhal/PA, correspondente ao nº 320.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS APELOS e DOU PROVIMENTO APENAS AO RECURSO
interposto por
ELIELSON DA COSTA SILVA,
nos autos da
Ação de Ação de Reintegração de Posse nº 0001012-36.2001.8.14.0015,
reformando a sentença para reconhecer a justa posse do apelante e sua esposa sobre o imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, Bairro Pirapora, Castanhal/PA,
NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta por MIGUEL FERREIRA DA SILVA,
nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros nº 0000078-71.2002.8.14.0015,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR